Tribunal: CARF
Processo: 10073.720240/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720240/2014-38
ACÓRDÃO
2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME
DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à
correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração opostos, sem efeitos infringentes, para, saneando a contradição neles apontada,
integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-011.210. Vencido o Conselheiro Rodrigo Duarte
Firmino (Relator), que os acolheu, com efeitos infringentes, para, saneando a contradição e
omissão neles apontadas, alterar o dispositivo do acórdão recorrido de “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
mantendo-se o crédito referente aos terceiros, entidades e fundos” para “Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário interposto”.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
Foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN em razão de contradição identificada entre o acórdão recorrido e respectivo voto
vencido, contudo vencedor quanto à matéria, nos termos do art. 65, §1o, III do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 2015 – Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, então vigente.
II.
DECISÃO EMBARGADA
O Acórdão no 2402-011.210, proferido na sessão plenária de 04/04/2023, deu
parcial provimento ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos
terceiros, entidades e fundos, conforme dispositivo abaixo transcrito:
(Dispositivo do acórdão)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-
lhe provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe
provimento. O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto
vencedor
Conforme descreve a embargante, o colegiado cancelou o lançamento relativo às
contribuições previdenciárias, mantendo somente aqueles créditos referentes a terceiros,
entidades e fundos, contudo, consta textualmente no voto que não foram cumpridos requisitos
legais exigidos para isenção, evidenciando assim contradição:
(Embargos de Declaração – PGFN – fls. 1.183/1.184)
A e. Turma dispôs que não foram cumpridos nos autos, os requisitos previstos nos
incisos I a VII do art. 29 da Lei n° 12.101/2009. Contudo, contraditoriamente,
concordou com a pretensão da autuada ao final do voto.
São pertinentes as palavras de Piero Calamandrei:
"A fundamentação da sentença é sem dúvida uma grande garantia da
justiça quando consegue reproduzir exatamente, como num levantamento
topográfico, o itinerário lógico que o juiz percorreu para chegar à sua
conclusão, pois se esta é errada, pode facilmente encontrar-se, através dos
fundamentos, em que altura do caminho o magistrado se desorientou".
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
3
(CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. 9a ed.
São Paulo: Clássica Editora, s.d., 78).
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que seja sanada a contradição apontada.
(Acórdão no 2402-011.210 – Voto Vencido, vencedor na matéria – fls.
1.168/1.1841)
Conforme dispõe o caput do art. 29 da Lei 12.101/2009, para fazer jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
a entidade interessada, além de estar devidamente certificada (ser portadora do
CEBAS), deve também cumprir, de forma cumulativa, os demais requisitos
previstos nos incisos I a VIII. Ou seja, não basta apenas a comprovação da
existência do CEBAS para o gozo do referido benefício, tendo em vista que a
entidade devidamente certificada deve, também, cumprir os demais requisitos
previstos nos incisos I a VII do art. 29 da Lei 12.101/2009 (a parti de 30/11/2009)
e o art. o artigo 28 da Medida Provisória 446/2008 (de 10/11/2008 a
11/02/2009), o que não restou atendido no caso dos autos. (grifo do autor)
Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram
considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem
as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Art. 29 (...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade; VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na
legislação tributária; Com relação aos requisitos dos incisos IV e VII da Lei
12.101/2009 verifica-se o cumprimento das disposições, já que a recorrente
possuía Livro Diário (total de 134 páginas) com data de 01/01/2012 e
registro em 22/04/2013.
(...)
Por todo o exposto, concluo que o recurso voluntário deve ser provido
reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído
pelos Autos de Infração em análise. (grifo do autor)
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
Já admitido o recurso, fls. 1.188/1.190, adentro então ao mérito.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
4
Ao examinar a ratio essendi da exação combatida, fls. 79/86, verifico que a
autoridade descreveu o descumprimento de requisitos necessários para isenção, estabelecidos no
art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, motivando o lançamento:
(Termo de Constatação)
10.Verificamos assim, que a empresa:
10.1 No período sob análise, jan/2010 a dez/2011, não era certificada como
Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo em vista seu Certificado ter sido
concedido em 18/06/2012, com validade desta data até 17/06/2015.
10.2. Não apresentou escrituração contábil regular, devidamente registrada no
órgão
competente,
descumprindo,
inclusive,
as
obrigações
acessórias
estabelecidas na Lei 8.212/91.
10.3. Não apresentou GFIP no período de jan/2010 a jul/2010, sendo certo
constar na RAIS remuneração a empregados neste período, além de
recolhimentos previdenciários de mai/2010 a jul/2010.
11. Em decorrência, constata-se então, que o contribuinte não se enquadra como
entidade beneficente de assistência social com direito à isenção das contribuições
estabelecidas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, por descumprimento dos
requisitos necessários estabelecidos na Lei 12.101/2009.
Pelo que se vê, resta claro que a motivação do crédito constituído foi: (i) a uma, a
ausência de CEBAS; (ii) a duas, falta de escrituração contábil; (iii) a três, não apresentação de GFIPs
no período, infringindo assim os termos do art. 29, caput e incisos IV e VII da supracitada lei:
(Lei no 12.101, de 2009)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos: (grifo do autor)
(...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; (grifo do autor)
(...)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
(grifo do autor)
Convertido o julgamento em diligência para examinar as alegações recursais e
provas carreadas aos autos, além de informar quanto ao atendimento da exigência legal de
escrituração contábil e apresentação de GFIPs no período, a autoridade concluiu pelo
descumprimento destes imperativos legais: (i) a uma, pela validação extemporânea em cartório do
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
5
Livro Diário, após início de procedimento fiscal; (ii) a duas, pelo registro no sistema de GFIPs
zeradas e incorretas, fls. 1.116/1.119:

(Relatório de diligência)
Conclusão:
Dado o exposto, verifica-se que no curso do processo administrativo fiscal havia
Livro Diário registrado, entretanto, com validação através de autenticação no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas após iniciado o procedimento fiscal,
portanto não espontaneamente. Quanto às GFIP'S, como relatado acima, temos
no sistema GFIP's zeradas no CNPJ da contribuinte, sendo apresentadas
incorretamente outras GFIP's no CNPJ antigo da filial.
De outro lado, examinando os termos do voto vencido, cuja matéria em discussão
saiu vitoriosa no acórdão embargado, verifico que o julgador tratou pontualmente de duas das
três motivações do lançamento, concluindo por prover o recurso, tendo por cumprida a exigência
de escrituração contábil em razão do contribuinte possuir Livro Diário, ainda que datado de
01/01/2012, com registro em 22/04/2013; e pela existência de CEBAS. Resta, porém, que não há
no voto claro argumento quanto a falta de GFIPs válidas no período, pois que, como se viu,
referidos documentos foram produzidos sem conteúdo (zerados) e incorretos:
(Acórdão no 2402-011.210 – Voto Vencido, vencedor na matéria – fls.
1.168/1.1841)
Conforme dispõe o caput do art. 29 da Lei 12.101/2009, para fazer jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, a
entidade interessada, além de estar devidamente certificada (ser portadora do
CEBAS), deve também cumprir, de forma cumulativa, os demais requisitos
previstos nos incisos I a VIII. Ou seja, não basta apenas a comprovação da
existência do CEBAS para o gozo do referido benefício, tendo em vista que a
entidade devidamente certificada deve, também, cumprir os demais requisitos
previstos nos incisos I a VII do art. 29 da Lei 12.101/2009 (a parti de 30/11/2009) e
o art. o artigo 28 da Medida Provisória 446/2008 (de 10/11/2008 a 11/02/2009), o
que não restou atendido no caso dos autos. (grifo do autor)
Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram
considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem
as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Art. 29 (...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
6
Com relação aos requisitos dos incisos IV e VII da Lei 12.101/2009 verifica-se o
cumprimento das disposições, já que a recorrente possuía Livro Diário (total de
134 páginas) com data de 01/01/2012 e registro em 22/04/2013. (grifo do autor)
Em resposta à Resolução que converteu o julgamento em diligência, o Relatório
de Encerramento de Diligência informa que, intimada da diligência, a contribuinte
apresentou o original e cópia integral do Livro Diário do ano-calendário de 2010 e
cópias das GFPs da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - VR de outro CNPJ de n°
33651803/0017-22, com os correspondentes comprovantes, porque as GFIPs no
CNPJ objeto deste procedimento foram emitidas zeradas pois utilizava, à época,
do CNPJ de filial (o primeiro informado), nos termos do Decreto 4984/2004.
Além disso, apresentou Livro Diário validado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
no dia 23/04/2016, em que pese o procedimento fiscal ter iniciado em
17/01/2013.
Quanto à entrega das GFIP para o período de 01/2010 a 07/2010, destaca-se
trecho do Relatório (fl. 1.118): (grifo do autor)
(...)
A recorrente possui CEBAS válido para o período do lançamento, nos termos do
Acórdão proferido pelo TRF2 no mandado de segurança no 0001429-
67.2013.4025104 impetrado pela recorrente, com trânsito em julgado em
26/03/2021: (grifo do autor)
(...)
Por todo o exposto, concluo que o recurso voluntário deve ser provido
reconhecendo-se a imunidade tributária para cancelar o crédito constituído
pelos Autos de Infração em análise. (grifo do autor)
Pelo exposto, verifico (i) a uma, contradição entre os próprios termos do voto do
acórdão embargado, afirmando o cumprimento e descumprimento de mesmos requisitos legais;
(ii) a duas, a ausência de clareza quanto ao motivo de entender válida a declaração de documento
sem conteúdo (zerado); (iii) a três, restar descumpridos dois imperativos para a isenção, o de
manter escrituração contábil regular por falta de espontaneidade e pelo descumprimento de
obrigação acessória considerando a invalidade das GFIPs apresentadas.
Deste modo concluo meu voto por dar provimento aos embargos opostos, com
efeitos infringentes, sanando a contradição e omissão apontadas, para alterar o dispositivo do
acórdão recorrido de “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros, entidades
e fundos” para “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto”.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
7
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Redatora Designada
Conforme narrado pelo d. Relator, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela Procuradoria, por meio do qual se alega contradição entre a fundamentação e o resultado do
julgamento proferido pelo V. Acórdão no 2402-011.210.
A fim de demonstrar a suscitada contradição, traz trecho do V. Acórdão em que a
então Relatora teria se pronunciando no sentido de que os requisitos exigidos para a fruição da
imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, especificamente as
formalidades previstas na Lei no 12.101/09, não teriam sido cumpridos pela Recorrente.
E, de fato, às fls. 1.177 dos presentes autos, verifica-se que o primeiro parágrafo
restou assim redigido:
“Conforme dispõe o caput do art. 29 da Lei 12.101/2009, para fazer jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, a
entidade interessada, além de estar devidamente certificada (ser portadora do
CEBAS), deve também cumprir, de forma cumulativa, os demais requisitos
previstos nos incisos I a VIII. Ou seja, não basta apenas a comprovação da
existência do CEBAS para o gozo do referido benefício, tendo em vista que a
entidade devidamente certificada deve, também, cumprir os demais requisitos
previstos nos incisos I a VII do art. 29 da Lei 12.101/2009 (a parti de 30/11/2009) e
o art. o artigo 28 da Medida Provisória 446/2008 (de 10/11/2008 a 11/02/2009), o
que não restou atendido no caso dos autos.”
No entanto, embora tenha de fato constado o suposto não atendimento dos
requisitos previstos no art. 29, da Lei no 12.101/2009, verifica-se que o “não” consignado é mero
erro de escrita, pois da leitura da íntegra do V. Acórdão que seu raciocínio, diante inclusive das
informações que integraram aos autos após Resolução, é no sentido de que as formalidades
trazidas pela referida lei ordinária para a fruição da imunidade tributária foram cumpridas pela
Recorrente.
Cite-se trechos do V. Acórdão que não deixam margem para outra interpretação:
“Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram
considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem
as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Art. 29 (...)
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
8
IV – mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade; ...
VII – cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Com relação aos requisitos dos incisos IV e VII da Lei 12.101/2009 verifica-se o
cumprimento das disposições, já que a recorrente possuía Livro Diário (total de
134 páginas) com data de 01/01/2012 e registro em 22/04/2013.
Em resposta à Resolução que converteu o julgamento em diligência, o Relatório
de Encerramento de Diligência informa que, intimada da diligência, a contribuinte
apresentou o original e cópia integral do Livro Diário do ano-calendário de 2010
e cópias das GFPs da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – VR de outro CNPJ de no
33651803/0017-22, com os correspondentes comprovantes, porque as GFIPs no
CNPJ objeto deste procedimento foram emitidas zeradas pois utilizava, à época,
do CNPJ de filial (o primeiro informado), nos termos do Decreto 4984/2004.
Além disso, apresentou Livro Diário validado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas no dia 23/04/2016, em que pese o procedimento fiscal ter iniciado em
17/01/2013.
Quanto à entrega das GFIP para o período de 01/2010 a 07/2010, destaca-se
trecho do Relatório (fl. 1.118):
Em resposta, a contribuinte apresentou o original e cópia integral do Livro
Diário do ano-calendário de 2010 e cópias das GFIP's da CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA - VR de outro CNPJ de n° 33651803/0017-22, com os
correspondentes comprovantes.
Em seguida, após contato verbal, complementou a resposta, informando
que as GFIP's no CNPJ 07.550.039/0001-21 (CNPJ objeto deste
procedimento) foram emitidas zeradas porque a instituição ainda utilizava,
na época, o seu CNPJ de filial - 33.651.803/0017-22, acrescentando que a
instituição foi fundada em 1985 e que até o advento do Decreto 4948/2004,
a estrutura da organização da Cruz Vermelha Brasileira encontrava-se
disciplinada pelo Dec. 23482/1933.
Pelo Dec. 23.482/1933, a instituição era nacional com a sede no Rio de
Janeiro e com filiais em diversas cidades, e cada filial sem personalidade
jurídica própria. Por essa razão, a filial Volta Redonda era inscrita no CNPJ
33.651.803/0017-22.
Com o novo Dec. 4.948/2004, foi aprovado um novo estatuto para a sede
Cruz Vermelha Brasileira e a filial de Volta Redonda passou à condição de
pessoa jurídica independente, tendo, portanto, de ter estatuto próprio
(arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em 23/08/2005. Por
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
9
consequência, como pessoa jurídica independente e autônoma, foi
cadastrado o CNPJ 07.550.039/0001-21.
A contribuinte alegou que, por problemas operacionais e burocráticos,
continuou utilizando os dois CNPJ's. Apresentou cópia de parte da decisão
administrativa no processo administrativo fiscal 10073.721491/2011-97,
Acórdão 2401-003.221, onde a RFB aceitou os pagamentos realizados no
CNPJ antigo para abater débitos questionados no CNPJ atual. A
fiscalização referente aos lançamentos contestados foi iniciada no dia
17/01/2013 e o Livro Diário apresentado foi validado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas (Serviço Notarial do 1° Ofício Volta Redonda/RJ) no dia
23/04/2016, portanto, após iniciado o procedimento fiscal, estando a
contribuinte não espontânea à época.
A recorrente possui CEBAS válido para o período do lançamento, nos termos do
Acórdão proferido pelo TRF2 no mandado de segurança no 0001429-
67.2013.4025104 impetrado pela recorrente, com trânsito em julgado em
26/03/2021:”
Nota-se que logo após o parágrafo trazido pela Procuradoria para fundamentar a
suposta contradição, os demais parágrafos que seguem são no sentido de que a Recorrente, ora
Embargada, cumpriu os requisitos formais previstos na Lei no 12.101/2009: (i) escrituração
contábil original do período autuado, bem como (ii) GFIPs, que embora preenchidas com CNPJ a
que estava submetida sob a égide do Decreto no 23.482/1933, ou seja, antes de se tornar pessoa
jurídica independente e autônoma, com foram inclusive aceitas pela RFB por reconhecer tratar-se
do mesmo contribuinte.
Também, restou consignado no V. Acórdão que a Recorrente, ora Embargada,
estava albergada pelo CEBAS, eis que mesmo tendo sido expedido posterior, sua natureza
declaratória e, portanto, efeitos ex-tunc, alcançou o período compreendido entre a data da
protocolização do requerimento (28.02.2008) e a publicação do ato concessivo (18.06.2012), ou
seja, o período ora autuado.
Assim, nota-se que em que se pese haver um parágrafo em que constou
equivocamente o vocábulo “não”, tratou-se de mero erro de escrita, pois toda a fundamentação
do V. Acórdão foi no sentido de demonstrar que os requisitos impostos para a fruição da
imunidade de contribuições previdenciárias foram cumpridos pela Recorrente, ora Embargada.
Desta forma, congruente o resultado de julgamento no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário da Recorrente, ora Embargante, não havendo qualquer contradição a ser
sanada, pretendendo a Procuradoria a rediscussão da matéria, para a obtenção de nova decisão
ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios
interesses, o que não é permitido pela via estreita dos Embargos de Declaração.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos, mantendo, em sua
íntegra, o V. Acórdão no 2402-011.210.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720240/2014-38
10
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1202
DF CARF MF
Original